Tribunal: TJDFT
Processo: 0724282-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. DEPÓSITO INCOMPLETO. DESCONTOS APLICADOS NO BOLETO. INCLUSÃO NO CÁLCULO. VALOR DA MULTA CONTRATUAL MANTIDO. RENÚNCIA EXPRESSA QUANTO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. SÚMULA 335 DO STJ. SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE SUBTRAÇÃO DO VALOR CONSIGNADO PELA PARTE. MODIFICAÇÃO DO CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O valor a ser consignado pela parte apelante seria o valor do boleto enviado pela parte apelada, devidamente corrigido monetariamente até a data do depósito, menos o valor da multa contratual (questão controvertida).
2. A parte apelante deveria ter consignado a quantia de R$ 6.624,93 (seis mil e seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos) e não de R$ 6.560,36 (seis mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), existindo uma diferença de R$ 64,57 (sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).
3. No caso, não há que se falar em indenização quando as partes firmaram no contrato de locação cláusula expressa acerca da desobrigação do dever de indenizar as benfeitorias realizadas no imóvel. Ademais, em razão da reforma no imóvel, as partes acordaram uma carência de quatro meses de aluguéis, além de descontos nos aluguéis posteriores, demonstrando que não houve o enriquecimento indevido por parte do locador com relação às benfeitorias realizadas pela parte apelante.
4. Considerando que a cláusula décima sétima estipulou a multa de três meses de aluguel para o caso de infrações às cláusulas contratuais, sendo calculada de forma proporcional ao período restante no caso de rescisão antes do término do prazo de vigência, é cabível a cobrança de R$ 14.950,00.
5. O valor total da dívida da parte apelante (R$ 21.574,93) deve sofrer a dedução do valor consignado pela parte apelante (R$ 6.560,36), o qual já foi devidamente transferido para a conta indicada pela parte apelada. Logo, o saldo remanescente é de R$ 15.014,57 (quinze mil, quatorze reais e cinquenta e sete centavos).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.